Tribunal: STF
Processo: ADI 7677
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 80, I, §1º, I, DA RESOLUÇÃO N. 23.607/2019 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. RESTRIÇÃO TEMPORAL. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou constitucional o art. 80, I, e §1º, I, da Resolução 23.607/2019, do Tribunal Superior Eleitoral.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alegação de obscuridade dos fundamentos e omissões no acórdão no que condiz às teses de inconstitucionalidade do dispositivo por violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, isonomia e dignidade da pessoa humana.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, a controvérsia veiculada, ausentes os vícios apontados pelo Embargante. 



    4. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido ou suscitem matéria alheia ao objeto do julgamento, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de declaração rejeitados.